Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O impetrante, que atua em causa própria, requer a desistência do mandado de segurança (ID 43125263). Acolho o pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se as autoridades apontadas como coatoras para ciência. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 19:06:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator